Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.

2. Não se reduz os alimentos provisórios fixados em patamar aparentemente razoável, no caso, em 1,5 salários-mínimos em favor da filha de 1 ano de idade.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.